Tribunal: TJDFT
Processo: 0738703-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738703-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIAO BURITI REU: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA D E S P A C H O Intime-se o autor para, querendo, se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento da presente ação rescisória, observadas as hipóteses do art. 966, do CPC, a teor do que consta no art. 10 e art. 330, inciso III, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator